Tribunal: TJES
Processo: 5003703-93.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003703-93.2023.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003703-93.2023.8.08.0050

RECORRENTES: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA, THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) RECORRENTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A decisão de pronúncia, de natureza interlocutória mista, exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Não é permitida análise aprofundada dos fatos nessa fase, evitando influenciar o Conselho de Sentença.

2.
Quanto às qualificadoras, a jurisprudência pacífica é no sentido de que somente se deve excluí-las da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso. Há indícios de que o crime foi motivado por ciúmes e desavenças fúteis, bem como de que a emboscada realizada impossibilitou a defesa da vítima. Assim, não há razão para afastar as qualificadoras ou impronunciar a ré.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003703-93.2023.8.08.0050

RECORRENTES: VITOR MARQUES PEREIRA COSTA, THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE

Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A, MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A
Advogado do(a) RECORRENTE: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
VITOR MARQUES PEREIRA COSTA
e
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (id. 10268220), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais de
VITOR MARQUES PEREIRA COSTA
(Id. 10268229), a defesa requer a reforma da
r. decisão
, pleiteando o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Nas razões recursais de
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE
(id. 10268240), a defesa requer a impronúncia da recorrente por insuficiência probatória, e, por conseguinte, pede sua absolvição.

Emerge da inicial acusatória que, no dia 21 de outubro de 2023, por volta das 08h, na Rua Serra da Mantiqueira, Bairro Nova Bethânia, próximo ao posto de saúde, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e animus necandi, concorreram para a tentativa de homicídio de Ramon Felipe Ribeiro, que sobreviveu devido ao rápido socorro, apesar de alvejado.

Apurou-se que Ramon e a recorrente
Thais
mantiveram um relacionamento por aproximadamente seis anos, rompendo poucos meses antes dos fatos. Mesmo após o término, continuavam a se ver ocasionalmente e discutiam sobre uma possível reconciliação. No dia anterior ao crime, após Ramon descobrir que
Thais
estava em um relacionamento com o denunciado
Vitor
, houve uma discussão telefônica e troca de ameaças entre Ramon e
Vitor
. Mais tarde, Ramon foi até a casa de
Thais
, proferiu xingamentos e deixou o local.

Na manhã dos fatos,
a
recorrente Thais
ligou para o Ramon, solicitando que ele fosse à residência de sua mãe para conversarem. Ramon, aceitando o convite, dirigiu-se de moto ao local. No caminho, foi emboscado por
Vitor
, que o aguardava armado em um carro, sendo recebido com disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de fl. 73, mas conseguiu fugir até a casa de familiares, onde recebeu socorro.

O crime foi motivado por ciúmes e futilidade, sendo praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atraída por
Thais
e emboscada por
Vitor
.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão de pronúncia (id. 10268220), os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática delitiva prevista nos artigos
121, § 2º, incisos II e IV, c/c
o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida,
e crime conexo.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (id. 10267862, pp. 04/15); Boletim de Atendimento (id. 10267862, pp. 16/18); Relatório de Investigação (id. 10267870, pp. 03/28) Relatório Final (id. 10267870, pp. 30/38); Laudo pericial (id. 10267870, p. 19).

Com relação aos indícios de autoria, o recorrente
VITOR MARQUES PEREIRA COSTA,
ao ser interrogado em Juízo, confirmou os fatos descritos na Denúncia, alegando que cometeu tal delito por medo, visto que estava sofrendo reiteradas ameaças pela vítima. Confira-se:

“
[...] Que tinha ciência da Thais ter tido relacionamento anterior com Ramon. [...]
Que desferiu os disparos contra Ramon
, pois estava com medo dele estar armado. Que viu na cintura dele alguma coisa referente a uma arma ali na hora.
[...] “

Quanto aos indícios de autoria da recorrente
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE
, afirmou em Juízo:

"
[...] Que no dia 21 de outubro de 2023 o Vitor foi em sua casa; [...] Que Ramon ligou para ela primeiro; Que Ramon realizou ofensas verbais contra ela; Que Ramon os ameaçou; Que não estava armado; [...] Que não sabia que Vitor estava aguardando Ramon dentro do carro; Que não viu o Vitor armado dentro de casa
[...]"

Ainda nesse sentido, em juízo, o depoimento de Ramon contradiz as afirmações de Thais, ao afirmar que ela ligou para ele e, quando questionada sobre a motivação para o local de encontro, ainda assim insistiu para que ele fosse. Veja-se:

“
[...] Que namorou com Thais por 06 anos; [...] Que conheceu Vitor no dia do ocorrido; Que ia na casa da mãe de dela;
Que ela tinha me ligado antes;

Que questionou ela “por que você não pode vir aqui na minha casa?”;
Que a casa da mãe dela era perto
;
Que ela disse que tinha que ser lá

[...] “

Nessa mesma perspectiva, a testemunha Evandro Batista da Silva confirmou os fatos trazidos por Ramon. Destaca-se:

“
[...] Que abriu a porta e confirmou que o Ramon estava lesionado; que de pronto Ramon falou que estava baleado e quem havia atirado era o namorado da Thais; Que não conhecia o Vitor; Que o relacionamento de Thais e Ramon enquanto durou eles frequentavam a casa da testemunha, porém após a separação soube que o Ramon havia mudado de residência para o bairro Nova Bethânia, mas não sabia o endereço; [...] Que enrolou Ramon em lençol, colocou no carro e fez o socorro até o P.A; Que devida a gravidade não tinha como tratar no P.A e foi transferido para Hospital São Lucas; Que ele teve um disparo na perna e outro que entrou nas costas e saiu na altura do peito; [...] Que mais tarde foi confirmado que tinha sido Vitor que tentou contra a vida de Ramon; Que diz Ramon que esteve na casa de Thais em São Francisco, Vitor estava lá, houve uma discussão e depois discutiram mais por telefone; Que Thais ligou para o Ramon; Que Ramon retornou buscou a Thais levou para o bairro Nova Bethânia; Que eles passaram o resto da noite juntos e depois Thais foi para casa da mãe dela;
Que Tais ligou pela manhã querendo que ele fosse para casa da mãe dela que é próximo para conversar;
Que Ramon ficou de ir depois;
Que segundo ele Thais ficou insistindo, momento em que ele saiu da residência Vitor já estava na rua e efetuou os disparos
[...]
”

Desta feita, colacionando os depoimentos das testemunhas, bem como os dados fornecidos pela Autoridade Policial, verifica-se a presença dos indícios de autoria dos imputados, logo, não há o que se falar em impronúncia da ré
THAIS MATOS CONTARELLI KAIKE,
uma vez que não há certeza irrefutável da ausência de indícios de autoria e materialidade para com a recorrente Thais. Esta e. Câmara já decidiu sobre, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. RESGUARDAR COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. 2. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade. Em razão disso, o reconhecimento da absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação para crime diverso, apenas seriam cabíveis quando houver prova irrefutável em tais sentidos. 3. O conjunto probatório caminha em sentido diverso, já que a prova testemunhal aponta evidências que corroboram o teor da denúncia. 4. Diante da dúvida razoável verificada nos autos, deve ser mantida a decisão pronúncia, já que não confirmada, de plano, as teses defensivas. Precedente do C. STJ. 5. Recurso desprovido. Data: 10/Nov/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal; Número: 0001420-96.2021.8.08.0069; Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Classe: APELAÇÃO CRIMINAL; Assunto: Homicídio Qualificado

Dessa forma, por se tratar de juízo de formação de culpa, havendo indícios de autoria de crime contra a vida, o magistrado primevo agiu com acerto ao levar à apreciação do caso ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para decidir sobre os fatos em voga.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso, há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos colhidos nos autos, de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao motivo fútil, há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivações de ciúmes, que resultaram em desavenças verbais e ofensas pessoais entre os recorrentes e a vítima, caracterizando a futilidade e, portanto, configurada a qualificadora, razão pela qual deve ser mantida.

Já no que tange ao meio que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que há indícios de que o recorrente agiu surpreendendo a vítima com um ataque repentino, uma vez que, ao chegar à casa da recorrente Thais, o acusado
Vitor
, sem que a vítima percebesse sua presença, efetuou os disparos de arma de fogo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)